Tribunal: TCU
Processo: 008.932/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação em que negado registro a atos de aposentadoria emitidos pela Gerência Executiva do INSS  Canoas/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame, em processo de aposentadorias, interpostos pelas sras. Helenice de Fátima Marcolin Bonato e Nara Silvana Terres da Silva contra o Acórdão 10412/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar a eles provimento, tornando sem efeito os itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 10412/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos de interesse das sras. Helenice de Fátima Marcolin Bonato e Nara Silvana Terres da Silva tratados neste processo; 9.2.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício dos atos de aposentadoria das sras. Helenice de Fátima Marcolin Bonato e Nara Silvana Terres da Silva, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação às recorrentes e à Gerência Executiva do INSS em Canoas/RS.